Tribunal: TJBA
Processo: 8009572-52.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8009572-52.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: JOSUE DE SOUZA MENDES

Advogado(s)
:
LISOMAR PEREIRA NUNES, RAVIK DE BARROS BELLO RIBEIRO

AGRAVADO: GERLANE ALVES DA SILVA e outros

Advogado(s)
:
ENIO ABADIA DA SILVA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRADIÇÃO ENTRE RELATÓRIO E VOTO QUANTO ÀS DATAS. ERRO MATERIAL MANIFESTO. OMISSÃO QUANTO À ANÁLISE DE DOCUMENTO. INTEMPESTIVIDADE RECURSAL MANTIDA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDOS DECISÃO ESCLARECIDA. SEM EFEITOS INFRINGENTES.

1.

Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinado a sanar omissões, contradições, obscuridades ou corrigir erros materiais constantes de decisão judicial.

2.

Verificada contradição manifesta entre as datas mencionadas no relatório e no voto do acórdão embargado, bem como erro material evidente quanto à cronologia dos fatos, impõe-se o acolhimento parcial dos embargos para esclarecimento.

3.

Contudo, sanados os vícios apontados, resta confirmada a intempestividade do agravo de instrumento, interposto em 21/02/2025, quando o prazo recursal, iniciado em 30/01/2025 a partir da publicação ocorrida em 29/01/2025 (disponibilização em 28/01/2025), encerrou-se em 17/02/2025.

4.

Embargos de declaração conhecidos e parcialmente acolhidos, apenas para esclarecer as datas corretas, mantendo-se integralmente o resultado do julgamento.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração interpostos contra Acórdão proferido em sede de Agravo de Instrumento de número 8009572-52.2025.8.05.0000, em figura como Embargante JOSUÉ DE SOUZA MENDES.

ACORDAM os Magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E ACOLHÊ-LOS PARCIALMENTE, SEM EFEITOS INFRINGENTES
, apenas para sanar as contradições e erro material apontados, esclarecendo as datas corretas da tramitação processual, mantendo-se integralmente o resultado do julgamento anterior que reconheceu a intempestividade do agravo de instrumento, nos termos do voto da Relatora.